Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Direito processual penal. Recurso. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Remissão judicial. Extinção do processo. Restituição de valores apreendidos. Impossibilidade de perdimento de bens. Necessidade de sentença condenatória. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a restituição de valores apreendidos em flagrante de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, após a concessão de remissão judicial como forma de extinção do processo.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de se decretar o perdimento de valores apreendidos em contexto de apuração de ato infracional, quando o processo foi extinto pela concessão de remissão judicial (art. 127 do ECA), sem análise de mérito ou reconhecimento de responsabilidade.
III. Razões de decidir.
3. A remissão judicial, prevista no art. 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente, extingue o processo sem análise de mérito e não implica reconhecimento de responsabilidade pelo ato infracional.
4. O perdimento de bens ou valores apreendidos, nos termos do art. 91, II, do Código Penal, exige sentença condenatória transitada em julgado.
5. Extinto o processo de apuração de ato infracional por remissão, sem condenação, impõe-se a restituição dos valores apreendidos ao adolescente ou seus responsáveis, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade (CF/88, art. 5o, LIV).
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.